Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709534-58.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO CORREA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, José Ricardo Correa da Silva, em face de sentença (ID 67255564) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 322, III, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 67255565), o Apelante relata que possui 3 (três) empréstimos, sendo 1 (um) consignado no valor total de R$ 452.109,70 (quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e nove reais e setenta centavos), com parcela mensal de R$ 7.831,17 (sete mil oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos) e 2 (dois) com desconto em conta corrente, nos valores de R$ 88.645,36 (oitenta e oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), com parcela mensal de R$ 3.645,40 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com parcela mensal de R$ 292,10 (duzentos e noventa e dois reais e dez centavos). Sustenta que os descontos dos empréstimos informados comprometem 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos dele, o que, somado a outros descontos mensais, consomem a integralidade da remuneração dele. Defende que é plenamente possível a intervenção do Poder Judiciário de forma excepcional, quando o endividamento decorrente de empréstimos consignados ou com pagamento mediante desconto em conta corrente comprometem a subsistência do devedor. Salienta que os descontos violam os princípios que protegem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos de todos os empréstimos tomados a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos mensais líquidos dele e, ao final, o provimento do recurso para julgar os pedidos iniciais procedentes. Sem preparo, em razão da gratuidade concedida na origem (ID 67255564 - pág. 6). Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 67255572). A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 67970112). O Autor peticiona, requerendo a reconsideração da decisão liminar, com base nos documentos colacionados aos autos e nos que acompanham a petição (ID 69513425). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos ou em súmulas. O Apelante pretende que as consignações em contracheque, que se encontram nos limites legais, e os descontos em conta corrente sejam conjuntamente restringidos ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração líquida dele. Todavia, as matérias referentes à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como à possibilidade de restringir os empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Por ocasião do julgamento, o c. STJ pacificou a matéria no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Acrescente-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). No presente caso, ao realizar as contratações, o Autor estava ciente de que as efetuava em inobservância à capacidade de pagamento dele, considerando a remuneração que percebe. Nesse contexto, merece ser ressaltado não haver o Apelante demonstrado qualquer evento extraordinário e imprevisível que tenha resultado em uma redução drástica de seus vencimentos ou em alteração da situação que vivenciava no momento das contratações. Logo, adequada a r. sentença ao julgar liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 332, III, do CPC/15. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator